Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. MONITÓRIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz a quo analisa o conjunto probatório e considera suficientes as provas produzidas nos autos, a fim de que se resolva a lide.
2. Havendo apropriação indevida de valores pelos advogados em outros autos, cabe à cliente perseguir sua devolução por meio da via eleita adequada.
3. Caberia à embargante fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos credores, nos termos do art. 333, inciso II do CPC, se não o fez, deve suportar as consequências do encargo de que não se incumbiu.
4. Os embargados impugnaram a concessão do benefício da gratuidade de justiça à embargante, sem, contudo, demonstrar a capacidade da devedora em arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, não demonstrada a capacidade financeira de modo a ilidir a presunção relativa insculpida no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, rejeita-se a preliminar levantada pelo banco réu
5. Negou-se provimento ao apelo e ao recurso adesivo.